Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente LAURITA CARDOSO DE LEMOS (ID: 19073026 e 17222052). O SINDIRETA pugnou pela retenção dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), sobre os valores devidos à servidora (ID: 19685133). Atendendo ao despacho ID: 20518580, o exequente juntou a documentação necessária à apreciação do pedido de majoração da verba honorária contratual (ID: 20885934). Ao fim, no ID: 1999796, o SINDIRETA informou nova adesão ao acordo firmado com o DF pelo servidor LASARO DE ASSIS PINHEIRO. É o relatório. Decido. Quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) Ou seja, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (id: 20885935). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual ora requerido. Outrossim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos quanto à servidora LAURITA CARDOSO DE LEMOS, observando-se o disposto na cláusula 6 da transação ID: 9765519, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado nesta oportunidade. Ressalte-se que, nos termos da decisão ID: 11845306, devem ser excluídas as parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída LAURITA CARDOSO DE LEMOS. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise da anuência de LASARO DE ASSIS PINHEIRO será feita posteriormente. I. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador